Tribunal: TJSP
Processo: 2021209-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Prestação de serviço. Terceirização. Ação de regresso. Cumprimento de sentença. Contrato firmado entre Agravante e Agravado para fornecimento de mão de obra terceirizada, que previa a responsabilidade exclusiva da empresa terceirizada pelos encargos trabalhistas. Ex-funcionário do Agravado que ingressou com ação trabalhista contra seu empregador (empresa terceirizada

Ementa:
Agravo de Instrumento. Prestação de serviço. Terceirização. Ação de regresso. Cumprimento de sentença. Contrato firmado entre Agravante e Agravado para fornecimento de mão de obra terceirizada, que previa a responsabilidade exclusiva da empresa terceirizada pelos encargos trabalhistas. Ex-funcionário do Agravado que ingressou com ação trabalhista contra seu empregador (empresa terceirizada prestadora de serviços) e a empresa tomadora do serviço. Agravado que não compareceu à audiência trabalhista, sendo firmado acordo entre o empregado e a Agravante, tomadora do serviço, que responde subsidiariamente pelos débitos trabalhistas (item IV da Súmula 331 do TST). Decisão interlocutória agravada que indeferiu a realização de pesquisas em nome do executado-Agravado via sistema SISBAJUD. Pedido recursal para reformar a decisão agravada com a finalidade de requisitar informações junto ao Banco Central do Brasil para análise das movimentações financeiras operadas pelos executados, de modo a apurar-se a existência de vínculos suspeitos com outros CPF ́s ou CNPJ ́s e obtenção de extratos, consolidados ou específicos, de contas correntes ou de investimentos, de contas poupanças, faturas de cartões de crédito corporativo, contratos de câmbio e cópias de cheques em nome dos executados. Argumentos recursais que merecem acolhida. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.